Tribunal: TJMT
Processo: 0037486-46.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0037486-46.2019.8.11.0042
RECORRENTE: WANDERSON DE MORA RODRIGUES
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por WANDERSON DE MORA RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 72886990):
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR FEITA SEM MANDADO JUDICIAL ESPECÍFICO E/OU AUTORIZAÇÃO, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – PEDIDO DE NULIDADE DO PROCESSO, ABSOLVIÇÃO OU REDUÇÃO DAS PENAS – PRELIMINAR – ENTRADA NO IMÓVEL PRECEDIDA DE ABORDAGEM E APREENSÃO DE MACONHA EM PODER DE USUÁRIO – RESIDÊNCIA CONHECIDA COMO PONTO PERMANENTE DE VENDA DE DROGAS – JUSTA CAUSA PARA BUSCA DOMICILIAR – RECONHECIMENTO – ARESTOS DO STF, STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DEPOIMENTOS DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA – APREENSÕES DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO APELANTE – DECLARAÇÃO DE USUÁRIO DE DROGA – FORMA DE ACONDICIONAMENTO DOS ENTORPECENTES – LOCALIZAÇÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA PESAGEM E EMBALO DAS DROGAS – PREPARAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS DESTINADAS À COMERCIALIZAÇÃO ILÍCITA – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA – CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DE QUALQUER CONDUTA DESCRITA NO TIPO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT – ESCUSA JUDICIAL INVEROSSÍMIL – ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – IDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE PARA CONDENAÇÃO – ENUNCUADO CRIMINAL 8 DO TJMT – ACÓRDÃOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – RESPONSABILIDADE PENAL PRESERVADA – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – REITERAÇÃO ESPECÍFICA – DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO STJ E TJMT – MINORANTE INAPLICÁVEL – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – PREMISSA DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.
Reconhece-se a justa causa para busca domiciliar se precedida de abordagem e apreensão de substância entorpecente em poder de usuário, logo após deixar a residência do apelante, a qual era monitorada justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada no local (RHC 172299/SP; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS).
Para se comprovar comercialização de narcóticos, em busca e apreensão domiciliar, constata-se nos recursos de acusações de tráfico neste e. Tribunal, uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa (TJMT, AP N.U 0045781-09.2018.8.11.0042).
A forma de acondicionamento das drogas [porções individuais, médias e tabletes] e a localização de apetrechos comumente utilizados na pesagem e embalo dos entorpecentes [balança de precisão, rolo de papel filme e faca com resquício de entorpecente] evidenciam que o apelante preparava as substâncias em porções individuais destinadas à venda ilícita, visto que o fracionamento “em pequenas quantidades e em embalagem plástica demonstra preparo para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?”. Disponível em: Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
Por se tratar de crime de ação múltipla, o tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei no 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais “guardar” e “ter em depósito” substâncias entorpecentes para mercancia.
No conflito do exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes policiais, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce sua nobre função (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042).
Os depoimentos dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas - declaração de usuário de droga e apreensões de 1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em porções individuais, médias e tabletes, uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), uma balança de precisão, uma faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel filme e sacos plásticos recortados -, afiguram-se “idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8).
“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)
A dedicação em tráfico de drogas impede a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (STJ, AgRg no HC no 598.057/SC), notadamente porque esse “benefício é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida” (TJMT, AP N.U 50004644-47.2018.8.11.0042).
Não se mostra aplicável o entendimento recente firmado pelo c. STF, no sentido de não ser pertinente a utilização de processos em tramitação para afastar o redutor do tráfico privilegiado, à luz do princípio da não culpabilidade (STF, HC no 173806) quando o apelante registra condenação definitiva.
Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).”
Nas razões do recurso especial (Id. 80993994), o recorrente sustenta violação aos artigos 157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o ingresso no domicílio se deu de forma irregular, pois “apesar do crime de tráfico de drogas ser considerado permanente, não possibilita a entrada por policiais a residência, sem autorização judicial, sendo imprescindível a expedição de mandado de busca e apreensão caso contrário a busca já inicia ilegal, produzindo prova ilícita, que contamina tudo o que dela deriva no processo.”
Recurso tempestivo (Id. 80987991).
Contrarrazões (Id. 82761998).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A súmula 83 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, o recorrente pleiteia que se declarem ilícitas as provas colhidas em decorrência da indevida violação domiciliar, com sua consequente absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
No acórdão impugnado restou consignado que:
“O apelante suscita nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar [localização de maconha, pasta-base de cocaína, balança de precisão, faca com resquício de entorpecente, rolo de papel filme e envelopes plásticos] sob assertiva de terem sido obtidas sem mandado judicial específico e/ou autorização.
Vejamos.
A entrada no imóvel foi precedida de abordagem e apreensão de maconha em poder do usuário de droga Ozeias Thiago de Souza Passos, logo após sair da residência, o qual confirmou ter adquirido o entorpecente do apelante, segundo se extrai dos depoimentos dos policiais civis Claudiomar Feltrin Fabian e Wederson Pereira Okada (Ids 58482479 e 58484970).
Frise-se que a casa do apelante estava sendo monitorada em razão das suspeitas relativas ao funcionamento de uma “boca de fumo” no local, tendo sido inclusive alvo de busca e apreensão 1 (um) mês antes do flagrante (Código 583305), ao passo que o próprio apelante admitiu, antes do ingresso na residência, que mantinha em depósito aproximadamente 1,5kg (um quilo e meio) de maconha, como bem destacado pela 11a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ, nas contrarrazões recursais (ID 61145501).
No local, a guarnição encontrou uma porção de pasta-base de cocaína, com peso total de 20,87g (vinte gramas e sete centigramas), 1,602kg (um quilo e seiscentos e dois gramas) de maconha, divididos em porções individuais, médias e tabletes, uma balança de precisão, uma faca com resquício de entorpecente, 1 (um) rolo de papel filme, envelopes de plástico, adesivos de maconha e R$ 10,00 (dez reais) em espécie.
Sopesado o contexto fático da apreensão, reconhece-se a justa causa para busca domiciliar, notadamente porque precedida de abordagem e apreensão de substância entorpecente em poder de usuário, logo após deixar a residência do apelante, a qual era monitorada justamente pelas suspeitas relativas à traficância praticada no local (STF, RHC 172299/SP - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - 6.11.2019; STJ, AgRg no REsp no 1493995/RS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 19.12.2017).
Registre-se que esta e. Câmara tem entendido que o estado de flagrância que antecede a diligência, nos crimes de tráfico de drogas, constitui uma exceção à regra de inviolabilidade de domicílio (TJMT, AP 0004951-70.2019.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.9.2020; AP N.U 0006708-13.2019.8.11.0004 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 6.3.2020).
Aliás, para se comprovar comercialização de narcóticos, em busca e apreensão domiciliar, constata-se nos recursos de acusações de tráfico neste e. Tribunal, uma tendência argumentativa voltada para o descrédito à fé pública e presumida idoneidade de servidor público que exerce a nobre função persecutória, de modo a inverter valores inerentes à versão policial e superestimar a autodefesa (TJMT, AP N.U 0045781-09.2018.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 11.12.2020).
Não bastasse, no caso, inexistem evidências de que os policiais adentraram a residência do apelante sem a sua anuência, mesmo porque o próprio admitiu, antes da entrada dos agentes no imóvel, que guardava e/ou mantinha em depósito substância entorpecente (STF, HC no 173066 - Relator: Min. Roberto Barroso - 1o.8.2019; STJ, AgRg no AREsp 1214267/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -19.2.2018).
Com essas considerações, REJEITA-SE a preliminar.” (Id. 75043045)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a busca domiciliar sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrância no interior da residência.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MANTIDA. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉS CONDENADAS POR ASSOCIAÇÃO. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. PLEITO PREJUDICADO. MANTIDAS AS SANÇÕES FINAIS FIXADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, tratando-se o delito de tráfico de entorpecentes, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito", de crime permanente, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
2. Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou entendimento segundo o qual a "entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados" (RE n. 603.616/RO, relator Ministro GILMAR MENDES, STF, julgado em 5/11/2015, DJe 10/5/2016)
3. Na presente hipótese, entendo configurados os elementos mínimos a permitir a autuação dos policiais e a exceção ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio, uma vez que, "além de terem surpreendido os acusados durante a prática delituosa, acabaram por apreender considerável quantidade de entorpecente (superior a 1k de pasta-base de cocaína) e uma arma de fogo no local dos fatos" (e-STJ fl. 39).
4. De acordo com a jurisprudência desta Casa, para a subsunção do comportamento do acusado ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é imperiosa a demonstração da estabilidade e da permanência da associação criminosa.
5. Na espécie, o colegiado estadual apontou elementos concretos que revelaram o vínculo estável, habitualidade e permanência das pacientes para a prática do comércio de estupefacientes, destacando que "as provas dos autos evidenciaram, claramente, que os réus se associaram com estabilidade e intuito de permanência para a prática do tráfico ilícito de entorpecentes e que toda a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, após o preparo que seria realizado" - e-STJ fl. 55.
6. Ademais, "para se acolher a pretendida desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus" (AgRg no HC n. 608.751/SP, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 5/4/2021).
7. Ante a condenação das pacientes pelo crime de associação para o tráfico, os pedidos de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e alteração do regime inicial de cumprimento da pena encontram-se prejudicados, porquanto mantidas as sanções finais exatamente como fixadas.
8. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no HC 649.700/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 13/05/2021) (destaquei)
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARTIGOS 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06, E ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI N° 10.826/2003. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ILICITUDE DA BUSCA E APREENSÃO. ENTRADA EM DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou-se no sentido de que o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito" é do tipo permanente, cuja consumação se protrai no tempo, assim como o delito de posse da arma de fogo, o qual não se exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso na residência do acusado, quando se tem por objetivo fazer cessar a atividade criminosa, dada a situação de flagrância (ut, HC 407.689/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017), inclusive no período noturno, independente de mandado judicial, e desde que haja fundada razão da existência do crime.
2. No caso dos autos, verifica-se que, através da abordagem em momento anterior de um usuário de droga e informações obtidas sobre a negociação de drogas (fls. 357/359), foi constatada a existência de indícios prévios da prática do crime, não havendo falar em ilicitude da busca e apreensão realizada no interior do domicílio do agente.
3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no REsp 1726758/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 04/12/2019) (grifei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos artigos 157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o que impede o seguimento do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, a tese de ofensa aos artigos 157 e 386, VII, ambos do Código de Processo Penal, em razão do ingresso irregular no domicílio do recorrente, ensejaria averiguação acerca da existência de justa causa do ato, o que demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Supremo Tribunal Federal fixou a tese de repercussão geral segundo a qual "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".
2. Nesse sentido, "é pacífico nesta Corte o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito" (HC n. 591.741/SP, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/8/2020, DJe 2/9/2020).
3. Diante dessas orientações, "a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida" (REsp n. 1.871.856/SE, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020).
4. Pelo que foi delineado no acórdão recorrido, verificar se a entrada dos policiais no domicílio foi autorizada ou se essa diligência foi precedida de averiguação a respeito da existência de justa causa exigiria o reexame do acervo fático-probatório, o que é vedado nesta instância nos termos da Súmula n. 7/STJ e da Súmula n. 279/STF. Precedente.
5. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp 1631582/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) (negritei)
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada análise das referidas questões pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça